Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TUTOR DE BIODIVERSIDADE. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. NÃO ATENDIDAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Editais 01 e 02/2022 – UNDF/REIT exigem que o candidato ao cargo de Tutor de Biodiversidade apresente título de graduação e mestrado em Ciências Biológicas. O apelante apresentou Mestrado em Ecologia, em desacordo com a exigência editalícia, o que justificou sua exclusão do certame.
2. É possível perceber que o direito suscitado revela uma visão pessoal, parcial e com evidente interesse no seu favorecimento com o acatamento das teses e argumentações apresentadas e prosseguimento no certame mencionado.
3. As irresignações do recorrente com os termos dos editais, quanto à abrangência e especificidades das exigências neles firmadas, deveriam ter sido contestadas mediante impugnação dos atos convocatórios, prevista no item 2 do primeiro edital, por meio de procedimento administrativo na fase anterior à execução das provas e atos supervenientes. 3.1. Uma vez que os termos do edital não foram impugnados, os dispositivos ali anunciados passam a constituir lei entre a entidade promotora do concurso e os seus participantes. 3.2. Há de se destacar que a exigência de que o candidato possuísse o título de Mestre em Ciências Biológicas, tal como explicitado no edital, poderia ter afugentado possíveis candidatos que detinham o título de Mestre em Ecologia, tal como o apelante. Se nesta fase do certame, fosse admitida esta última titulação, feriria a isonomia e o direito daqueles que não participaram do concurso por entendimento que seu título não corresponderia aos requisitos dos editais. Muitos dos mestres em ecologia que não participaram do certame pelo motivo supra, se veriam subtraídos da oportunidade regular de ter concorrido ao cargo, o que se mostra ilegal e injustificável.
4. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade (Tema 485/STF). Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de afronta aos comandos legais.
5. Não se verifica a “manifesta/flagrante ilegalidade” ou configuração de ato arbitrário e leviano da autoridade coatora que possibilite o reexame pelo Judiciário. 5.1. Não se deve, por este instrumento processual, onde não há ilegalidade explicitada ou afronta a direito líquido e certo do apelante, buscar aferir dados de terceiros candidatos, vez que tal ato constitui invasão a seus dados pessoais, sem que haja manifesta necessidade para tanto. 5.2. Descabido o requerimento para que o recorrido junte aos autos o conjunto de documentos apresentados pelo 2o e demais candidatos aprovados.
6. O pedido cautelar para que se anule a posse do segundo candidato, por também não atender ao edital, não merece atendimento, dado que além dos razões expostas, tem-se que foi acostado, pelo apelado, o diploma daquele, de “Mestre em Ciências Biológicas”, o que atende plenamente o quesito do edital quanto à qualificação dos concursandos e desfaz os argumentos do apelante.
7. Recurso conhecido e desprovido.